Tribunal: STF
Processo: ARE 1365535
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Paraná, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ao fundamento de que (eDOC 6, p. 2):



    “No momento da apreciação do pedido liminar, entendeu-se no sentido de que embora a inclusão da União no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença. Consequentemente, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem. Em que pese não haja motivos para alterar este entendimento, vejo que no feito originário já houve trânsito em julgado (ev. 32). Assim, verifica-se a ausência de interesse processual a justificar o prosseguimento do mandamus.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 8, p. 1)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 10, p. 3): 



    “No caso sub judice, analisando-se a tese fixada por este Tribunal, no RE 855.178 (Tema 793), é possível concluir que, ainda que a responsabilidade dos entes seja solidária, o magistrado deve direcionar o cumprimento da ordem de acordo com as regras de repartição de competências, em razão dos critérios de descentralização e hierarquização. Assim, a referida decisão muda toda a sistemática relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço de saúde. Desta forma, em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta demanda, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da Lei n. 12.401/11.” 



    Sustenta-se, que “em decorrência dessa nova posição sobre o tema, e em se tratando de demanda que versa sobre tratamento médico de alto custo e não incorporado aos protocolos clínicos da doença, deve a União necessariamente integrar a lide, sendo a ela direcionado eventuais determinações judiciais.” (eDOC 10, p. 9)



    No apelo extremo interposto pelo Município de Curitiba, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º; 109, I; 197; e 198, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 12, p. 7):



    “No SUS há uma clara divisão de competências no que se refere ao fornecimento de medicamentos, cabendo aos Municípios os medicamentos básicos, aos Estados os excepcionais e à União os medicamentos chamados extraordinários consoante dispõem as Portarias MS nº 533/2012 e 1.555/2013 e o art. 8º, § 2º, da Portaria nº 1.554/2013.”



    Defende-se, que “Tendo em vista que o presente caso trata de fármaco de maior custo e que não consta nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, a presença da União no processo é imprescindível.” (eDOC 12, p. 8)



    Assevera-se, que “restou bem delimitada, pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade da inclusão da União no polo passivo nas demandas que envolverem pedido de medicamento não incluído nas políticas públicas.” (eDOC 12, p. 9)



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários, por entender que “as razões recursais do recorrente estão dissociadas da fundamentação do julgado da Turma Recursal”, incidindo, no caso, o óbice da súmula 284 do STF. (eDOC 14)



    É o relatório. Decido.



    Quando o julgamento do agravo interno, o Tribunal de origem asseverou que: (eDOC 6, p. 2)



    “No momento da apreciação do pedido liminar, entendeu-se no sentido de que embora a inclusão da União no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença. Consequentemente, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem. Em que pese não haja motivos para alterar este entendimento, vejo que no feito originário já houve trânsito em julgado (ev. 32). Assim, verifica-se a ausência de interesse processual a justificar o prosseguimento do mandamus.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento do RE 855.178-RG-ED (Tema 793, parte final) da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.  



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente